Tribunal: TJDFT
Processo: 0715427-12.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. MÍNIMO EXISTENCIAL. PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama/DF, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Repactuação de Dívidas proposta com fundamento na Lei n. 14.181/2021, em face de instituições financeiras rés. A parte autora alegou estar em situação de superendividamento, com comprometimento de aproximadamente 88,35% de sua renda líquida, e pleiteou a limitação dos descontos mensais a 30% da renda, bem como a homologação de plano judicial compulsório de pagamento em 60 parcelas. A sentença entendeu que a parte autora não comprovou situação jurídica de superendividamento, nos termos legais, e que o plano apresentado não preenchia os requisitos previstos no Código de Defesa do Consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar a preliminar de não conhecimento do recurso, por suposta ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; (ii) definir se a situação financeira da apelante caracteriza superendividamento, nos termos da Lei n. 14.181/2021; e (iii) verificar se o plano de pagamento apresentado cumpre os requisitos legais para homologação judicial compulsória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada sob o argumento de ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada. As razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença e apontam, de forma clara, os motivos de fato e de direito que justificariam sua reforma, o que atende ao princípio da dialeticidade recursal previsto no art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar rejeitada.
4. A caracterização do superendividamento exige a demonstração de impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural e de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, § 1o, do CDC e do art. 2o do Decreto n. 11.150/2022.
5. Embora os documentos apresentados indiquem comprometimento significativo da renda líquida com dívidas mensais, o plano judicial proposto não assegura a quitação integral do valor principal das dívidas dentro do prazo máximo de cinco anos, conforme exige o art. 104-B, § 4o, do CDC.
6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, mesmo diante de quadro de superendividamento, a homologação de plano judicial compulsório exige o cumprimento dos requisitos legais mínimos, incluindo a previsão de pagamento integral do principal com correção monetária.
7. A proposta que não cumpre os requisitos legais inviabiliza a concessão da repactuação judicial, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A configuração do superendividamento exige demonstração da impossibilidade de o consumidor, de boa-fé, quitar suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial, analisado à luz do contexto fático e normativo.
2. A ausência de proposta de pagamento viável, suficiente e detalhada nos termos da lei, impede a imposição judicial de plano de repactuação de dívidas, mesmo diante da caracterização do superendividamento.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 54-A, §§ 1o a 3o, 104-A, e 104-B; Decreto n. 11.150/2022.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1973364, 0701248-79.2023.8.07.0002, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 19/02/2025, DJe 13/03/2025; TJDFT, Acórdão 1876849, 0711606-09.2023.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 12/06/2024, DJe 27/06/2024.